Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-85.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000373-85.2018.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: JOAO TELMO DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEI Nº 12.994/2014, QUE ACRESCENTOU O ART. 9º-A À LEI Nº 11.350/06 E ESTABELECEU O PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DE REGULAMENTAÇÃO ADICIONAL OU DA EFETIVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. VALORES CORRIGIDOS DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA PELO IPCA-E, COM JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA DESDE A CITAÇÃO E ATÉ 08/12/2021, E A PARTIR DE 09/12/2021 COM CORREÇÃO PELA SELIC, NA FORMA ESTABELECIDA PELA EC 113/2021, APELO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Castro Alves contra sentença, que nos autos da ação de cobrança intentada por

João Telmo de Figueiredo.
que julgou procedentes os pedidos para pagamento das diferenças salariais entre o vencimento pago pelo apelante e o piso salarial nacional de agente comunitário de saúde e combate à endemias, no período compreendido entre junho/2014 a janeiro/2016.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Questões a decidir: (i) a aplicabilidade do piso salarial nacional estabelecido pela Lei 12.994/2014, aos agentes comunitários de saúde e, (ii) interpretação do termo "piso salarial" nos termos firmados pelo STF no julgamento do Tema 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 9º-A da Lei 12.994/2014, o piso salarial deve ser garantido aos agentes comunitários de saúde e combate a endemias com jornada de 40 horas semanais.

4. Quando do julgamento pelo STF do RE 1279765 (Tema 1.132), ficou estabelecido que o "piso salarial" inclui o vencimento básico e as verbas de caráter fixo, genérico e permanente.

5. No caso em tela, restou demonstrado que o valor percebido pelo autor no período compreendido entre junho/2014 a janeiro/2016 estava abaixo do piso salarial nacional pago à categoria, considerando o quanto estabelecido pelo STF no Tema 1.132.

6. O pagamento das diferenças devidas nos cinco anos anteriores a distribuição da ação, serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, com juros pela caderneta de poupança desde a citação e até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, pela SELIC na forma estabelecida pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido em parte.

Tese de julgamento:

"O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde inclui o vencimento base somado às verbas fixas e permanentes, nos termos estabelecidos pela Lei 12.994/2014 e entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.132."

Jurisprudência relevante
citada
: STF - RE 1279765, Tema 1.132, julgado em 27/4/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000373-85.2018.805.0053, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES
e Apelado
JOÃO TELMO DE FIGUEIREDO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça